Tribunal: TJPA
Processo: 0817716-69.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14793 - Outros Atos Contra o Meio Ambiente
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817716-69.2021.8.14.0401

APELANTE: IZETE SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. ATENUANTE GENÉRICA. REDUÇÃO DA MULTA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta com o objetivo de reformar a sentença condenatória no tocante à dosimetria da pena, visando: (i) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade por suposta fundamentação genérica; (ii) a aplicação da atenuante do art. 65, I, do Código Penal, ainda que implique pena abaixo do mínimo legal; e (iii) a substituição da pena restritiva de direitos, sob alegação de dificuldade de cumprimento pela apelante. O Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a menção à culpabilidade como vetor negativo, sem repercussão na pena-base, justifica a revisão da dosimetria; (ii) estabelecer se é possível aplicar atenuante genérica para reduzir a pena abaixo do mínimo legal; e (iii) determinar se é cabível a substituição da pena restritiva de direitos, sob alegação de inadequação à condição pessoal da condenada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A referência à culpabilidade na sentença não influenciou a pena-base, que foi fixada no mínimo legal, razão pela qual eventual deficiência de fundamentação não gerou prejuízo à parte e não justifica a reforma da dosimetria.

4.

A aplicação de atenuantes genéricas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, entendimento reiterado em precedentes recentes do STJ e do STF, inclusive com repercussão geral reconhecida.

5.

O pedido de substituição da pena restritiva de direitos por modalidade diversa não comporta conhecimento, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, conforme art. 148 da Lei de Execução Penal e reiterada jurisprudência do TJPA.

6.

A pena de multa foi reduzida de ofício para 10 dias-multa, em observância ao princípio da proporcionalidade, diante da fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal e da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com adequação de ofício da pena de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, I; LEP, art. 148; Lei nº 9.605/98, art. 32, § 1º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp n. 2.156.607/PR, rel.Min.Carlos Cin Marchionatti, 5ª Turma, j. 19/08/2025, DJEN 25/08/2025; STF, HC 214.391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 16/05/2022, DJe 18/05/2022; TJPA, ApCrim n. 0002301-12.2018.8.14.0037, j. 18/03/2024; TJPA, ApCrim nº 0805801-75.2021.8.14.0028, j. 28/04/2025; TJPA, ApCrim nº 0800301-08.2021.8.14.0067, j. 21/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com a adequação de ofício da pena de multa, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
IZETE SANTOS DA SILVA
, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci
/PA
, que a condenou pela prática do
crime previsto no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98
, impondo-lhe a sanção de

02 (dois) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
e 100 (cem) dias-multa. Houve
a substituição da pena privativa de liberdade por restrita de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa pecuniária
(ID 22984761).

Em suas razões recursais (ID 22984772), a defesa requer a reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade. Pleiteia, ainda, a aplicação da atenuante prevista no art. 61, I, do Código Penal, ainda que conduza à pena aquém do mínimo legal. Por fim, pugna pela substituição da pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, em razão da idade avançada da vítima.

­­­­
As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de 22984777.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 25692827).

É o relatório.

À revisão. Processo apto à inclusão em plenário virtual.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

No que tange ao pedido de substituição da pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, sob o argumento de que a idade da apelante inviabilizaria seu cumprimento, entendo que tal pleito não comporta conhecimento
.

A pretensão não pode ser acolhida, pois a definição quanto à forma de execução da pena restritiva — bem como eventual necessidade de sua adequação às condições pessoais da condenada — é matéria afeta exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.

Com efeito, nos termos do art. 148 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), cabe ao Juízo da execução ajustar a pena às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, entidade ou programa comunitário ou estatal responsável pelo seu cumprimento, podendo promover as alterações necessárias, de forma motivada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“O juízo da execução penal é o competente para determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar a sua execução, bem como, quando verificada a impossibilidade comprovada, rever a pena restritiva de direitos frente às condições pessoais dos sentenciados.”

(TJPA, ApCrim n. 0002301-12.2018.8.14.0037, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18/03/2024)

“Compete ao Juízo da Execução Penal a análise da forma de cumprimento e eventual readequação das penas restritivas de direitos.”

(TJPA, Apelação Criminal nº 0805801-75.2021.8.14.0028, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 28/04/2025)

“A substituição da pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) por modalidade diversa, como a pena pecuniária, é matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 148 da Lei de Execução Penal.”

(TJPA, Apelação Criminal nº 0800301-08.2021.8.14.0067, Rel. Desa. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21/07/2025)

Diante disso, por se tratar de matéria afeta à fase executória, esta Corte não pode promover a substituição pretendida, razão pela qual
não conheço do recurso nesse ponto
.

Conheço dos demais pedidos e passo à análise.

02-DO MÉRITO.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
.

O recurso busca a revisão da dosimetria da pena, especialmente para afastar a valoração negativa da culpabilidade, sob o argumento de que teria sido empregada fundamentação genérica. A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Da análise da sentença, verifica-se que, embora a culpabilidade tenha sido mencionada, tal vetor
não
foi utilizado para exasperar a pena-base, a qual permaneceu fixada no mínimo legal previsto no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98, correspondente a 02 (dois) anos de reclusão. Transcreve-se o trecho pertinente da sentença:

“(...) Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 02 (dois) anos de
reclusão
e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (...)”.

Assim, ainda que se pudesse cogitar eventual deficiência de fundamentação quanto à culpabilidade, tal circunstância não produziu reflexo no cálculo da pena, inexistindo prejuízo apto a justificar a reforma pretendida.

No que se refere ao pleito de aplicação da atenuante prevista no art. 61, I, do Código Penal — ainda que resulte em pena aquém do mínimo legal —, igualmente não há como prosperar.

A pretensão de que tal circunstância atenuante conduza à redução da pena aquém do mínimo legal mostra-se juridicamente inviável, ante a firme jurisprudência dos Tribunais Superiores e o enunciado vinculante da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(Súmula 231, Terceira Seção, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76).

Em julgados recentes e reiterados, o STJ tem reafirmado esse entendimento, afastando qualquer pretensão de mitigação da pena-base aquém do patamar mínimo legal quando da aplicação de circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria. Vale citar, a propósito:

"1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral”

(AgRg no REsp n. 2.156.607/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal também já teve oportunidade de se manifestar sobre a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, consolidando esse entendimento inclusive em sede de repercussão geral. Nesse contexto, merece destaque o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, HC 214.391 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/05/2022, DJe 18/05/2022.)

Portanto, não assiste razão à defesa, devendo ser mantida a dosimetria da pena conforme fixada na origem.

De ofício, procede-se à adequação da pena de multa, reduzindo-a para
10 (dez) dias-multa
, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade. Isso porque, tendo a pena privativa de liberdade sido fixada no mínimo legal, mostra-se desarrazoado manter a multa em patamar significativamente superior, sobretudo quando não houve circunstância judicial desfavorável a justificar tal discrepância. A redução, portanto, harmoniza a resposta penal às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo à finalidade sancionatória.

Fica a apelante condenada à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

03. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos, apenas procedendo, de ofício, à adequação da pena de multa, a qual fixo em 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026